Tribunal: TJBA
Processo: 8001449-22.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001449-22.2024.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: APARECIDA MONICA RIBEIRO FLOES Advogado(s):JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ART. 509, § 2º, DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR ENTIDADE DE CLASSE. DESNECESSIDADE DE PROVA DE FILIAÇÃO. EFICÁCIA ULTRA PARTES DA COISA JULGADA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE NATUREZA PERMANENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E EC Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, servidora pública inativa. A decisão recorrida determinou o pagamento de indenização referente à conversão em pecúnia de 6 (seis) quinquênios de licença-prêmio não gozados, no montante de R$ 256.695,81, fundamentando que a apuração do valor dependia de meros cálculos aritméticos, tornando dispensável a fase de liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a necessidade de prévia liquidação de sentença para a execução individual do título coletivo; (iii) definir se a legitimidade ativa para a execução exige prova de filiação da servidora à entidade de classe impetrante do mandado de segurança coletivo; e (iv) analisar a ocorrência de excesso de execução quanto à base de cálculo e aos índices de correção aplicados. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois, embora as razões recursais reiterem argumentos da impugnação, elas se contrapõem à conclusão do julgado e permitem a compreensão do inconformismo do Apelante. É desnecessária a prévia liquidação de sentença quando o valor da condenação pode ser determinado por meros cálculos aritméticos (art. 509, § 2º, do CPC), bastando a utilização do histórico funcional e contracheques para aplicar a fórmula matemática estabelecida no título judicial. No mandado de segurança coletivo, a entidade de classe atua como substituta processual, beneficiando toda a categoria independentemente de filiação ou autorização expressa, o que confere à Apelada legitimidade ativa para a execução individual. A base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve ser a última remuneração do servidor em atividade, incluindo verbas de natureza permanente, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os consectários legais aplicados observam os parâmetros do Tema 810 do STF e, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a incidência da taxa SELIC, inexistindo o excesso de execução alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Tese de julgamento: "1. É dispensável a liquidação de sentença quando o montante devido for aferível por simples cálculos aritméticos com base em documentos funcionais. 2. A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo beneficia todos os membros da categoria substituída, independentemente de prova de filiação contemporânea ao ajuizamento da ação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 509, § 2º, 535 e 1.009; CF/88, art. 5º, LXX; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Súmula 345; STJ, AgInt no REsp nº 2.064.697/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 13.11.2023; TJ-BA, Petição nº 8014773-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 27.08.2024; TJ-BA, Petição nº 8033408-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 01.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001449-22.2024.8.05.0155, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, APARECIDA MONICA RIBEIRO FLOES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em sua integralidade e majorando os honorários sucumbenciais em favor do patrono da apelada, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora